Tribunal: TJSP
Processo: 1500430-37.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500430-37.2018.8.26.0618, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
apelante ULISSES MACIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a seis meses de detenção e dez dias-multa, no piso
mínimo, bem como para reduzir a dois meses o prazo da pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, mantida, no mais, a
douta decisão apelada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500430-37.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
Apelação Criminal no 1500430-37.2018.8.26.0618
1a Vara de
Campos do Jordão.
Apelante: Ulisses Maciel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.987
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campos do Jordão,
que o condenou como incurso no artigo 306, § 1o, II, da Lei no
9.503/1997, a oito meses de detenção, em regime prisional
aberto, e onze dias-multa, no piso mínimo, além de suspensão
da habilitação para conduzir veículos automotores por três
meses, substituída a pena carcerária por uma restritiva de
direito consistentes em prestação pecuniária no valor de dois
salários mínimos em benefício de entidade assistencial, por ter,
no dia 30 de agosto de 2018, por volta de 22h30min, na Rua
Benedito Lourenço, no 285, Vila Jaguaribe, naquela cidade,
conduzido veículo automotor em via pública, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o réu
Ulisses Maciel recorreu em busca da mitigação das sanções.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi mesmo
correta, porquanto ao cabo da instrução ficaram comprovadas
autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com que
ele agiu. Apesar de optar pela revelia, a admissão de culpa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500430-37.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
réu no auto de prisão em flagrante e as declarações prestadas
pela testemunha e pelos policiais inquiridos não deixaram
dúvida quanto a ter sido ele flagrado a conduzir veículo sob a
influência de álcool e nessa condição ter dado causa à colisão
de seu veículo com aquele pertencente a José Amarildo Silva
(fls. 6/10, 56/62 e mídia digital).
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o recorrente contra ela não se insurge propriamente, buscando
apenas a exclusão do aumento aplicado à pena-base e a
mitigação da pena pecuniária imposta em substituição à
sanção carcerária.
Nessa análise, observa-se que o fato de
não ter o réu comprovado ocupação lícita não poderia exercer
influência negativa na dosimetria. Assim, remanescendo como
circunstâncias judiciais desfavoráveis os maus antecedentes
do réu e o prejuízo material de monta causado ao proprietário
do veículo com o qual ele colidiu ao dirigir embriagado, aplica-
se o acréscimo de um sexto, de modo que as penas são
fixadas em sete meses de detenção e onze dias-multa, no piso
mínimo.
Porém, na segunda etapa do cálculo, a
redução por força da atenuante da confissão espontânea é de
rigor, pois o réu no inquérito admitiu a condução do veículo
após ingerir bebida alcoólica, sendo certo que a mencionada
circunstância foi utilizada como elemento de convicção para
amparar o decreto condenatório, razão pela qual não poderia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500430-37.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
sentença desprezá-la no cálculo das penas, aplicando-se na
hipótese a Súmula no 545 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.
Diante disso, as penas retroagem a seis
meses de detenção e dez dias-multa, no piso mínimo e,
adotando-se o mesmo raciocínio utilizado para o cálculo da
sanção carcerária, a pena de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor fica reduzida ao prazo de dois meses
e dez dias, até porque com aquela deve guardar proporção,
como já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 657.719, 5a Turma, Relator Ministro Félix Fischer, DJU
de 14.02.2005).
O regime prisional foi o mais favorável
possível e foi adequada a substituição da pena privativa de
liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos,
observado que a substituição por simples multa não atenderia
à finalidade de justa reprovação da conduta em questão, que
sem dúvida é deveras nociva à sociedade.
Portanto, para os fins expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500430-37.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
a seis meses de detenção e dez dias-multa, no piso mínimo,
bem como para reduzir a dois meses o prazo da pena
acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, mantida, no mais, a douta decisão apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -